Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA. APLICAÇÃO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. FRAUDE. CIÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADA. REESTABELECIMENTO DO PLANO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”).

2. No caso em apreço, resta vedada à denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC, cabendo à parte interessada valer-se de ação própria para exercer eventual direito de regresso.

3. Havendo condenação acima do pedido (julgamento ultra petita), ou mesmo erro material, deve ser decotado o excesso, ajustando-se ao pedido do próprio autor.

4.Inexistindo prova da fraude sugerida pela ré/apelante em relação à parte autora, e constando nos autos documentação que afasta qualquer indício que a consumidora tenha colaborado para a contratação com informação falsa, não há que se falar em reforma do comando sentencial.

5. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.